Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS FUNDADAS EM PREMISSA INVERÍDICA. ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA ILEGAL E IMORAL AO OFENDIDO. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO MÍNIMO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. REGULARIDADE. REDUÇÃO. MONTANTE ADEQUADO. A liberdade jornalística encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o), de tal sorte que o veículo de comunicação social não possui autorização legal para atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). A publicação de reportagens que veiculam informações falaciosas e impregnadas de insinuações acerca de suposta conduta ilegal e imoral do ofendido, no exercício da função judicante, desborda dos limites dos direitos de manifestação do pensamento e de informação, consagrados nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, ambos da Lei Maior, motivo pelo que deve ser reconhecida a responsabilidade civil da empresa de comunicação e dos autores dos escritos. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Em atenção aos critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, sobretudo para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pelos envolvidos e estimulá-los a serem mais diligentes, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. As astreintes não constituem penalidade, mas, sim, medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, sendo plenamente legítima a sua aplicação no particular, a teor do que preconiza o artigo 537, do Código de Processo Civil. É descabida a redução da multa cominatória na hipótese em que esta não foi arbitrada em valor excessivo, sob pena, inclusive, de comprometer o propósito de coerção que lhe é imanente.